Tribunal: TJDFT
Processo: 0723719-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723719-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: NELBI SILVA RAMALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela antecipada interposto pela exequente Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina (autos n. 0706713-65.2020.8.07.0005, id 236628554) que, no Cumprimento de Sentença, indeferiu as consultas pelos sistemas de pesquisas, além de pedidos para determinar medidas coercitivas atípicas. Atente-se ao teor da decisão: “Trata-se de pedido de realização de pesquisa de bens formulado pelo credor. Os sistemas Sisbajud, renajud e Infojud já foram consultados, sem êxito. Neste juízo há uma média de 1360 processos no arquivo provisório em razão da ausência de bens penhoráveis, o que impacta significativamente na conclusão de processos com pedidos de realização de pesquisa nos mais variados sistemas. Semanalmente este juízo recebe uma média de 100 processos conclusos apenas com pedidos genéricos de pesquisas de bens, como é o caso dos autos. Os credores, numa espécie de loteria, reiteram inúmeros pedidos na tentativa aleatória de encontrar bens passíveis de penhora. Em que pese ser legítimo ao credor buscar bens para a quitação da dívida, a experiência tem mostrado que a esmagadora maioria das pesquisas não traz qualquer resultado. Isso porque se referem a consulta de bancos de dados que não trazem bens que são comumente encontrados no patrimônio dos devedores. Não se pode perder de vista que até aqui as pesquisas a bancos de dados factíveis ( Sisbajud, Renajud e Infojud) já foram realizadas, sem êxito. Logo, insistir na consulta de outros banco de dados é gerar uma sobrecarga imensa para a serventia, sem qualquer resultado prático. Este juízo tem experimentado, há dois anos, o déficit acentuado de menos cinco servidores, em que pese receber a maior distribuição das varas cíveis do TJDFT, com uma média mensal de 380 novas ações. Em sendo assim, entendo ser responsável priorizar as rotinas que verdadeiramente tem condições de gerar resultados para os jurisdicionados, deixando de realizar a pesquisa indiscriminada de bens em vários sistemas, cujo resultado tem se mostrado infrutífero. Seguindo esta tomada de decisão, serão apreciados todos os tipos de pedidos de pesquisa de bens que comumente são feitos em busca de patrimônio do devedor, para evitar que os processos suspensos em razão da ausência de bens penhoráveis venham conclusos às centenas, toda semana, com pedidos fracionados para cada sistema. Assim, será possível reduzir o acervo de conclusão de pedidos que serão indeferidos. Quanto a reiteração automática, indefiro esta modalidade de pesquisa porque quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. No que tange ao Sistema SAEC indefiro a pesquisa porquanto Compete à parte credora promover a pesquisa de eventuais bens imóveis junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC, mantido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR no endereço eletrônico - https://registradores.onr.org.br/CE/DefaultCE.aspx. Quanto a pedidos de ofício a SUSEP, BOVESPA, CVM, SEFAZ/DF, CNSEG, indefiro por considerar suficientes as pesquisas de bens já realizadas nos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud. Embora tenha se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundos de previdência privada deve, em regra, ser aferida casuisticamente, o Superior Tribunal de Justiça também já consignou que a mera possibilidade de resgate do saldo existente em fundos de previdência privada não constitui elemento capaz de afastar a natureza alimentar de tais recursos. Logo, a medida pleiteada é inócua. Ademais, o caso o credor identifique e comprove a existência de bens ou valores pertencentes ao devedor, vinculados a estes órgãos e instituições, a medida será reavaliada. Quanto a expedição de ofício a PAG SEGURO, MERCADO PAGO, CRIPTOMOEDAS, plataformas de pagamento online e empresas de criptomoedas, destaco que as instituições financeiras listadas já foram consultadas quando da pesquisa via Sisbajud. Sobre a decretação da indisponibilidade de bens do executado no Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) bem como a expedição de ofício ao CENSEC, indefiro-os, porquanto este Juízo, com o intuito de colaborar com o bom andamento do feito, já realizou todas as pesquisas nos sistemas conveniados sem, contudo, obter êxito em localizar bens ou ativos financeiros do executado. No que se refere ao Sniper, o sistema traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud; Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do NFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Sobre a expedição de ofícios para buscar saldo de FGTS e INSS, indefiro a medida eis que as referidas quantias, caso existentes, além de serem impenhoráveis, teriam sido declaradas junto à Receita Federal e constariam na consulta INFOJUD, o que não ocorreu. Quanto ao requerimento de medidas coercitvias atípicas, como a apreensão de passaportes e Carteira Nacional de Habilitação, não se deve olvidar que é assegurado ao credor a garantia constitucional do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional. Mas não é só isso. O CPC também garante às partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, do CPC). Entretanto, a medida da forma em que é deduzida, impõe restrições a direitos fundamentais que são, igualmente, assegurados constitucionalmente (art. 5o, XV, da CRFB). Com efeito, a medida pleiteada como meio coercitivo objetivando a efetivação da tutela jurisdicional, apenas poderá ser concedida em situações excepcionais, sendo imprescindível o esgotamento dos meios regulares de busca de patrimônio, a inequívoca má-fé do devedor e a nítida intenção de esquivar-se de suas obrigações, subtraindo seus bens com o objetivo de frustrar o pagamento da dívida. Em suma, deve ser demonstrado que o devedor, embora tenha condições, utiliza de subterfúgios para não pagar o débito. Em outras palavras, é o caso concreto que indicará qual vetor axiológico prepondera, dando solução à colisão entre os direitos fundamentais em discussão nestes autos. No caso dos autos, não há elementos que indicam a inequívoca má-fé do devedor e a intenção de esquivar-se de suas obrigações, não sendo o caso, portanto, de atribuir menor valor à garantia prevista no art. 5o, XV, da CRFB, em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional. Conforme decisão de arquivamento, saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Em sendo assim, não serão conclusos pedidos de realização de novas pesquisas de bens sem que venha a comprovação de que o devedor modificou sua situação financeira, devendo o cartório retornar o processo ao arquivo provisório, reportando-se a presente decisão. Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” Aduz que no curso do processo, a agravante empreendeu inúmeras vezes para localizar bens da agravada, porém, diante do esgotamento dos meios típicos de constrição patrimonial, requereu medidas complementares e atípicas ao Juízo de origem para satisfação do crédito, incluindo pesquisa CCS-Bacen, ofícios ao INSS e CAGED (e sistema PREVJUD), medidas coercitivas atípicas (apreensão de passaporte/CNH e bloqueio de cartões de crédito), envio de ofício ao SERP-JUD. Destaca que à decisão que indeferiu renovação de pesquisa patrimonial com lastro na suposta ausência de indícios de alteração patrimonial, ignorando o princípio da cooperação (art. 6o, CPC). Afirma que a última diligência SISBAJUD foi realizada em 2023, há mais de 2 (dois) anos, não sendo razoável que se rejeite a sua repetição. Salienta que a recusa injustificada na adoção de medidas atípicas de execução, quando os meios ordinários se revelam infrutíferos, configura cerceamento ao direito fundamental do credor à satisfação do crédito e, consequentemente, à própria efetividade da tutela jurisdicional. Alega que sobrecarga da serventia ou de inviabilidade operacional, muitas vezes utilizada para indeferir tais pleitos, não se sustenta diante da primazia da efetividade da execução e da cooperação processual. Ressalta que a questão demandada busca a concessão da tutela de urgência, art. 300 do CPC, em face da probabilidade do Direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que a decisão agravada tem o condão de impor excessiva onerosidade à agravante, causando-lhe perda financeira exorbitante, por ser inibida de receber seu crédito. Informa a cada dia que a execução permanece suspensa ou sem a adoção de medidas eficazes, aumenta-se o risco de dilapidação patrimonial pela devedora, tornando ainda mais difícil a futura localização de bens e a satisfação do crédito Requer seja concedido a antecipação de tutela ao recurso para realizar as pesquisas nos sistemas conveniados PREVJUD, a fim de localizar vínculos empregatícios ou benefícios mantidos pela Executada; CCS-BACEN, para verificação de movimentação financeira e identificação de movimentações não usuais e expedição de ofícios ao SERP-JUD, CAGED e INSS, para verificação de vínculos formais e informações sobre rendimentos, além de adoção de medidas coercitivas atípicas: apreensão de passaporte, carteira nacional de habilitação e bloqueio de cartões de crédito, além da intimação da executada para que indique bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC. No mérito, roga provimento ao agravo de instrumento para confirmar a antecipação de tutela dos pedidos liminares e ser declarada a ilegalidade do indeferimento da pesquisa via SISBAJUD, em sua modalidade reiterada. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Decido. Após o recebimento do agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, e art. 1.019, I, do CPC). Nesse diapasão, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória se restringe ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, ante as pretensões de deferimento de pesquisas em sistemas conveniados e de outras diligências atípicas Observo quem foram realizadas diligências infrutíferas, conforme consta na certidão, datada de janeiro de 2024, (id 184796280), nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. Em que pese o princípio da colaboração invocado pela agravante, a efetivação de pesquisas de bens e ativos pelo Poder Judiciário ostenta caráter complementar, não podendo ser o único meio de obtenção de informações, porquanto é ônus do exequente diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário. De forma que, ausente a indicação de indícios mínimos da existência de bens da devedora ou efetividade das medidas de pleitos genéricos, deve ser indeferida antecipação de tutela, visto a falta de razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, em uma análise célere, não vislumbro a probabilidade do direito invocado nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a preencher os requisitos legais dos pedidos liminares. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital